Tribunal: TJES
Processo: 5028498-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028498-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ESCALZER CAMPANHIM e outros (5)

APELADO: SABRINA VITOR QUEIROZ e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. ALEGAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA
DO DANO MATERIAL
. INADEQUAÇÃO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores e a ausência de documentos hábeis à comprovação da relação jurídica invocada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Examina-se: (i) a legitimidade ativa dos autores para a propositura da ação coletiva por interesses individuais homogêneos; (ii) a suficiência dos documentos apresentados para demonstração do vínculo negocial com os réus; (iii) a possibilidade de responsabilização direta das pessoas físicas indicadas sem
a regular
desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação coletiva para tutela de interesses individuais homogêneos exige a demonstração de origem comum do direito alegado e a representatividade adequada da parte autora, nos termos do art. 81, III, do CDC.

4.
Ausente nos autos prova minimamente idônea da existência de relação jurídica entre os autores e os réus — como contratos, comunicações formais ou identificações claras dos responsáveis —, não há como reconhecer o direito material invocado.

5.
A responsabilização de pessoas físicas por atos praticados sob a alegada fachada de empresa demanda o manejo adequado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que foi expressamente dispensado pela parte autora sem a demonstração dos requisitos legais exigidos.

6.
A ausência de elementos essenciais na petição inicial, mesmo após a oportunidade de emenda, inviabiliza o regular processamento da ação e impede a análise do mérito da pretensão deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
São ilegítimos para o ajuizamento de
ação coletiva de consumo os consumidores reunidos em litisconsórcio simples
,
impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

A ausência de comprovação mínima d
os danos materiais alegados
inviabiliza o regular processamento da ação e impede a análise do mérito da pretensão deduzida.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 81, III; CPC, arts. 17
e
330.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028498-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ESCALZER CAMPANHIM, ELIAS ALVES BARCELOS, LAELSON SERGIO ALVES BARCELOS, MAYKOM VIEIRA BARCELOS, SIDILENE ALEXANDRINA MONTEIRO, SILVANE ALIXANDRINA MONTEIRO
Advogados do(a) APELANTE: ARTEMIO FERREIRA PICANCO NETO - GO29412, VICTOR VINICIUS FERREIRA PICANCO - GO41827
APELADO: SABRINA VITOR QUEIROZ, RENAN DA ROCHA GOMES BASTOS, CAMILA BELLIARD OLEINISKI, ELCIO YOSHIO SATO, RODRIGO TESSAROLO MARCHESCHI

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlos Escalzer Campanhim, Elias Alves Barcelos, Laelson Sergio Alves Barcelos, Maykom Vieira Barcelos, Sidilene Alexandrina Monteiro
e
Silvane Alixandrina Monteiro
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, em suma, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores para propositura da ação coletiva, bem como a ausência de elementos mínimos de prova da relação jurídica alegada com os requeridos, e a inadequação formal dos pedidos apresentados na petição inicial.

Em suas razões recursais, os apelantes argumentam, em síntese, que: i) foram vítimas de esquema fraudulento de pirâmide financeira promovido pelos apelados sob o nome de Wishmoney e Wishland, empresas sem existência jurídica formal; ii) a ação coletiva é cabível para defesa de interesses individuais homogêneos, nos termos do art. 81, III, do CDC; iii) os documentos anexados aos autos, como prints de transferências em Bitcoin e reportagens jornalísticas, seriam aptos a demonstrar a existência do vínculo negocial e os prejuízos sofridos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, não vislumbro elementos capazes de infirmar os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

De início, quanto à legitimidade ativa
ad causam
, é certo que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 81, inciso III, admite a defesa coletiva para tutela de interesses individuais homogêneos, desde que decorrentes de origem comum, a ser exercida pelos legitimados do art. 82 da mesma lei. Vejamos:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: [...] III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I – o Ministério Público;

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

Portanto, tem-se que a via processual impõe ao autor coletivo a demonstração da legitimidade extraordinária e da representatividade adequada para o manejo da demanda e defesa dos interesses do grupo, bem como a delimitação clara da origem comum do direito e da identidade das posições jurídicas entre os seus titulares.

Na hipótese dos autos, observa-se que a presente ação foi ajuizada por seis consumidores em litisconsórcio simples, buscando a
“declaração de nulidade de todos os contratos firmados entre a WISH MONEY e WISH LAND e seus afiliados, consultores e afins, pela ilicitude do objeto”
, pedido próprio de ação coletiva de consumo, daí porque, de plano, afere-se a ilegitimidade ativa dos apelantes.

Ademais, a própria sentença recorrida identificou inadequações formais e omissões relevantes na petição inicial, notadamente a ausência de documentos hábeis a comprovar a relação jurídica e o objeto do contrato de adesão alegadamente firmado com a empresa mencionada, bem como a ausência de endereço da “WA Imouvin Corporation”, que os autores pretendem incluir no polo passivo.

Tais vícios impedem o regular prosseguimento do feito, porquanto comprometem a delimitação do objeto litigioso e obstam o contraditório e a ampla defesa.

Quanto aos danos materiais alegados, os elementos documentais colacionados aos autos – capturas de tela de extratos, mensagens de redes sociais e reportagens –, carecem de individualização adequada dos prejuízos sofridos e de demonstração concreta do vínculo entre os alegados aportes financeiros e os demandados, não sendo possível aferir com segurança a ocorrência do fato jurídico constitutivo do direito alegado.

Por fim, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de responsabilização solidária dos réus com base em eventuais práticas abusivas no mercado de consumo, tal pretensão exige demonstração mínima de que os demandados integravam ou coordenavam a atividade que ensejou o suposto prejuízo coletivo, o que não se verifica no presente caso.

A simples menção de nomes de pessoas físicas como sendo "responsáveis" por empresa sem personalidade jurídica formal não se mostra suficiente para justificar a imputação de responsabilidade civil, especialmente quando sequer se identifica a estrutura societária da pessoa jurídica indicada.

Registro que a r. sentença, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, não se manifestou sobre o mérito da relação de consumo, tampouco sobre a veracidade ou não das alegações de prática de pirâmide financeira, limitando-se à constatação de que a inicial, tal como apresentada, não preenchia os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC, mesmo após seguidas oportunidades de emenda.

É o teor do art. 486 do Código de Processo Civil: “O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.